Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-24.2007.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000100-24.2007.8.07.0006 RECORRENTE: BELMIRO DA LUZ DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. Tendo em vista que o réu permaneceu foragido por quatro anos, além da reprovabilidade da conduta e dos fortes indícios de autoria, é necessária a manutenção da prisão cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, com vistas à desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, asseverando que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que não teve intenção de matar, mas de proteger a si e a sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea "d" do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifico indícios suficientes de autoria de BELMIRO tanto no crime de homicídio consumado contra ANDRÉ, como no homicídio tentado contra ANISLEIDE. Portanto, havendo indícios de autoria suficientes, manter a pronúncia é medida que se impõe para remessa ao julgamento pelo Tribunal do Júri” (ID 16613139). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes” (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027